Tribunal: TJPA
Processo: 0817471-09.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817471-09.2017.8.14.0301

APELANTE: PAULA AMADOR GOMES DA SILVA

APELADO: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, RIO HUDSON RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR O JULGAMENTO EM FAVOR DAS EMPRESAS AGRAVANTES. OMISSÃO DE FATOS RELEVANTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Sobressaem insuficientes as alegações das Empresas agravantes, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – Ao transcrever o
Decisum
recorrido, a parte agravante omitiu trechos relevantes ao deslinde da controvérsia como: a decretação da sua revelia e a anulação de cláusulas contratuais, que por consequência implicaram na sua constituição em mora.

3 - Se a parte agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação da decisão combatida, impõe-se a sua manutenção.

5 - AGRAVO INTERNO CONHECIDO e
DESPROVIDO
. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL N°0817471-09.2017.8.14.0301

AGRAVANTES:

MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA E RIO HUDSON RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

AGRAVADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID.17940959 e PAULA AMADOR GOMES DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Z. 4870 – P DB – 2024 -
3

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.18259168), interposto por MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA e RIO HUDSON RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, em face da decisão monocrática (Id.17940959) que
negou provimento ao recurso de apelação,
manejado contra a sentença de Id. 13941264, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital/Pa., nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA,
movida contra si, por PAULA AMADOR GOMES DA SILVA.

A decisão monocrática (Id.17940959), ora agravada recebeu a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO DA ENTREGA DA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS AO COMPRADOR. DANO MORAL. CABIMENTO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. PRECEDENTES DO STJ.

1 - Em contrato de compra e venda, no caso de descumprimento contratual por parte da vendedora, o promitente comprador tem o direito de reaver as quantias pagas, integralmente.

2 - No que diz respeito à condenação em danos morais, a jurisprudência pátria e a doutrina vêm entendendo que este tipo de rescisão contratual por inadimplência da promitente vendedora, por si só, não gera a respectiva responsabilidade, todavia, diante das circunstâncias do caso, como o presente, mister a sua condenação. Precedentes do STJ.

3 - Em se cuidando a correção monetária e os juros de mora, de matéria de ordem pública, pode ser modificada de ofício; devendo, assim, ser aplicada a Taxa Selic, a partir da citação por se cuidar de relação contratual. Precedente do STJ.

4 - Recurso conhecido e desprovido. Modificação da sentença, de ofício, no que se refere à aplicação da Taxa Selic.

Irresignadas, as Empresas agravantes, nas
razões do Agravo Interno
(Id.18259168), fizeram inicialmente um extenso histórico da contenda, chegando inclusive a transcrever parte da sentença de 1º grau, aduzindo que o juízo a quo decidiu, na contramão da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por ter condenado as agravantes em dano moral, e ter reconhecido, que as apelantes estavam legalmente constituídas em mora.

Falaram sobre o cabimento e tempestividade do recurso de agravo interno.

Prosseguiram, tecendo considerações sobre a inexistência de sua constituição em mora, uma vez que o Distrato, foi assinado antes do prazo de prorrogação da entrega das obras, repisando que no caso, a sentença as condenou em Dano Moral, sem fundamentar a imposição do ônus que lhes foi imposto.

Concluíram citando legislação e jurisprudência que entendem coadunar com os seus argumentos, postulando pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao Agravo Interno - ART. 995, CPC, a fim de que haja sobrestamento da decisão monocrática de 2º grau, ora agravada, reconhecendo a inexistência de mora bem como o Dano Moral, uma vez que não comprovado.

Certidão de Id. 18832707, informa, que após consulta ao sistema PJE2G, decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez

que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos que possuam o condão de autorizar tal expediente. Pelo contrário, as Empresas Agravantes, embora tenham transcrito boa parte da sentença de 1º grau, omitiram trechos relevantes ao deslinde da contenda.

Não informaram que tiveram decretada a sua revelia, diante da contestação intempestiva (certidão de Id. 24428120 - reproduzida).

C E R T I D Ã O

CERTIFICO, para os devidos fins de direito, que a audiência foi em 10/04/2018 Id nº 4528706, sendo a parte requerida intimada em audiência para aparentar contestação. Certifico mais, que o prazo final terminaria dia 01/05/018, como foi feriado nacional, findou-se dia 02/05/2018, como o requerido afirma em sua peça. Porém o mesmo somente juntou sua peça contestatória dia 08/05/2018 (4845157 - Contestação Juntado por GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO CRUZ - ADVOGADO em 08/05/2018 17:51:52), conforme registro do PJE. Desse modo, a contestação está fora do prazo legal. O referido é verdade e dou fé. Belém/PA, 16 de março de 2021”.

Do Ato Sentencial - Id. 13941264, extrai-se o trecho in verbis:

“Compulsando os autos, observa-se que apesar de devidamente intimada em audiência para apresentar defesa, a parte demandada apresentou Contestação fora do prazo legal, conforme certificado em ID 24428120. Dessa forma, impõe-se a aplicação da pena de revelia quanto à matéria de fato, na forma do art. 344 do Código de Processo Civil.”
.
(grifo nosso)

Com relação a constituição em mora das empresas agravantes, mais uma vez foi suprimida da redação, a parte em que o magistrado anulou duas das cláusulas contratuais (contrato de compra e venda), por considerá-las abusiva/ilegais, e, por consequência foram as recorrentes constituídas em mora. vejamos:

“Nessa lógica, inaplicáveis a Cláusula 11, parágrafo único, bem com a Cláusula 12.2.2., ambas da “Promessa de Compra e Venda” (ID 2043790) pactuada entre as partes,
que estabelece o prazo de tolerância em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias e busca eximir a parte demandada de qualquer responsabilidade por eventuais atrasos, respectivamente
. De fato, ao exercer a atividade de incorporação, a demandada assumiu os seus riscos, de modo que é responsável por eventual mora na entrega do empreendimento.”
(destacamos)

É assente nesta Corte Estadual de Justiça, que o agravo interno deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

Dessarte, as alegações expendidas pela parte Agravante, não modificaram o convencimento anterior deste Relator acerca da matéria específica, pois, nada de novo trouxeram a demonstrar a fertilidade da contrariedade oposta à decisão que se pretende reformar.

Pelo contrário, apenas reforça o entendimento de que, o
decisum
atacado, se mostra na medida recomendável, diante da situação fática retratada nestes autos.

Assim mantem-se hígidos, os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, e principalmente diante da jurisprudência emanada da Corte Superior – STJ colacionados no
decisum
recorrido.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, pelo que CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Assim é o meu voto.

Belém, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 30/07/2024